Tribunal: STJ
Processo: 1000367-13.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961163 - SP (2025/0214095-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: CÉSAR AUGUSTO DE MATOS DOMINGOS - SP371273
AGRAVADO
: IGOR RABELO MELO
ADVOGADO
: IGOR RABELO MELO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP365015
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de produção antecipada de
provas objetivando exibição de processos administrativos. Na sentença,
julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O
a quo
valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
Documento eletrônico VDA51903258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 37b35135-7a25-40fa-8a90-2ffb14cfc4f6

da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional foi demonstrado nos moldes legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 37b35135-7a25-40fa-8a90-2ffb14cfc4f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961163 - SP (2025/0214095-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: CÉSAR AUGUSTO DE MATOS DOMINGOS - SP371273
AGRAVADO
: IGOR RABELO MELO
ADVOGADO
: IGOR RABELO MELO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP365015
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de produção antecipada de
provas objetivando exibição de processos administrativos. Na sentença,
julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA50992175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:50
Código de Controle do Documento: c4ec00b4-3b79-47d4-9615-e6227edd6835

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO - PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DOIS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE
FÓRMULA 1 - NEGATIVA DE ACESSO À INFORMAÇÃO - INADMISSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GARANTIR AO
CIDADÃO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA
TRANSPARÊNCIA DOS ATOS PÚBLICOS - SENTENÇA MANTIDA. RECUSO NÃO
PROVIDO.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
[...]
A rejeição dos embargos declaratórios opostos pela Municipalidade levada a efeito,
da forma como ocorreu, faz afrontar os termos dos artigos 1.022, incisos I e II, do Código
de Processo Civil de 2015, que prevê o recurso dos embargos de declaração para o fim de
sanar omissão, bem assim, importa na obstrução ao acesso à plena Justiça.
Documento eletrônico VDA50992175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:50
Código de Controle do Documento: c4ec00b4-3b79-47d4-9615-e6227edd6835

Com efeito, suscitou-se no âmbito daqueles embargos, no que tange à matéria de
fundo veiculada, a necessidade de observância do art. 189, inciso I, do Código de Processo
Civil, sem prejuízo das demais teses veiculadas na apelação.
[...]
Portanto, ao impedir a divulgação de certas informações contratuais, a
Municipalidade está atuando para proteger o interesse público maior, que é a continuidade
do evento e os benefícios econômicos e sociais a ele associados. Assim, o artigo 189, inciso
I, oferece respaldo jurídico para que a confidencialidade seja respeitada, mesmo que isso
implique em uma exceção ao princípio da publicidade.
[...]
O artigo 3o, inciso I, da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) estabelece o
princípio da publicidade como regra geral para a administração pública, garantindo o acesso
amplo às informações sob sua guarda. Contudo, a própria legislação prevê exceções a essa
regra quando o sigilo das informações é necessário para resguardar situações específicas de
interesse público.
[...]
No presente caso, a cláusula de confidencialidade prevista no contrato firmado entre a
Municipalidade e a FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP LIMITED representa
justamente uma situação de exceção, que encontra respaldo tanto na Lei de Acesso à
Informação quanto no princípio da segurança jurídica.
[...]
Assim, o sigilo das cláusulas contratuais visa proteger um interesse público maior, o
que confere à Municipalidade a legitimidade para manter a cláusula de confidencialidade,
garantindo a continuidade de um evento de importância econômica e social para o país.
[...]
Portanto, o sigilo imposto pela cláusula de confidencialidade tem amparo legal no
Artigo 42, § 5o, da Lei 8.666/93, que legitima a restrição à publicidade de determinados
contratos quando envolvem organismos internacionais e cujas regras devem ser respeitadas
para garantir o cumprimento do contrato e a proteção do interesse público.
[...]
A quebra desse tipo de cláusula, e a consequente rescisão do contrato, comprometeria
a confiança de futuros parceiros internacionais em firmar acordos com o governo brasileiro,
seja em eventos esportivos ou em negociações comerciais. Isso limitaria as oportunidades
do país em atrair novos investimentos estrangeiros, prejudicando o desenvolvimento de
setores estratégicos da economia.
Por fim, a saída da Fórmula 1 de São Paulo abriria espaço para que outras cidades, o
que seria menos, mas ainda assim grave, e países outros competissem para sediar o evento.
[...]
A perda do Grande Prêmio para outra cidade brasileira, ou para uma cidade de outro
país, não só significaria o fim dos benefícios econômicos diretos para São Paulo, como
também prejudicaria a exposição global da cidade. A Fórmula 1 oferece uma plataforma
única de divulgação internacional, com bilhões de espectadores em todo o mundo, elevando
o nome de São Paulo como um destino turístico e de negócios. A ausência do evento
reduziria significativamente a visibilidade global da cidade.

Documento eletrônico VDA50992175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:50
Código de Controle do Documento: c4ec00b4-3b79-47d4-9615-e6227edd6835

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
De acordo com o artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição da República, "todos têm
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado".
[...]
Com o intuito de regulamentar os dispositivos constitucionais acima citados, em
2011, foi promulgada a Lei de Acesso à Informação (no 12.527), que garante, em seu artigo
3o, a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, a divulgação
de informações de interesse público, independentemente de solicitações, o que traduz a
chamada transparência ativa, e a utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação (incisos I, II e III).
[...]
A bem da verdade, objetiva-se apenas dar efetividade ao princípio constitucional da
publicidade ao conceder acesso à informação sobre os termos dos contratos firmados nos 02
(dois) autos administrativos em questão. Trata-se, portanto, de medida salutar que beneficia
a sociedade, nela não se vislumbrando qualquer forma possível de prejuízo, que nem mesmo
a Municipalidade foi capaz de apontar com clareza.
E, nesse cenário, pela oportunidade, esta Relatoria se utiliza dos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de ratificar os bem
fundamentados termos da sentença proferida em Primeiro Grau.
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
Documento eletrônico VDA50992175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:50
Código de Controle do Documento: c4ec00b4-3b79-47d4-9615-e6227edd6835

indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III,
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
c,
não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de
não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
Documento eletrônico VDA50992175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:50
Código de Controle do Documento: c4ec00b4-3b79-47d4-9615-e6227edd6835

jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og
17/5/2018
24/5/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512
13/3/2018
19/3/2018
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA50992175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:50
Código de Controle do Documento: c4ec00b4-3b79-47d4-9615-e6227edd6835

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do r
ecurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:50
Código de Controle do Documento: c4ec00b4-3b79-47d4-9615-e6227edd6835

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.961.163 / SP
Número Registro: 2025/0214095-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003671320218260053
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : CÉSAR AUGUSTO DE MATOS DOMINGOS - SP371273
AGRAVADO
: IGOR RABELO MELO
ADVOGADO
: IGOR RABELO MELO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP365015
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51872484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: 92295cb6-1e43-4617-ab5c-cddbd8ce8437

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: 92295cb6-1e43-4617-ab5c-cddbd8ce8437